Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-49.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801583-49.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: CASSIO SANTOS SILVA, DEIMERSON MARTINS DO CARMO, RAIRES CRUZ POMPEU, ANTONIA SANDRA ALVES DA SILVA, ERITON CRAVO DE OLIVEIRA, TIAGO DA CONCEICAO SILVA, ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE, NAMOR DUARTE GONCALVES, MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA, RODILANE CRUZ POMPEU, JOSE SILVA SANTANA, EDVAN DA CONCEICAO RODRIGUES, RODILEIA CRUZ POMPEU, FAGNER SOUSA DOS ANJOS, WILLIAN DE LIMA ABREU, EVANDRO FRANCES DE SOUSA, DEBORA BARROS FRANCA, RUBERSON ALVES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo d. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, em face do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos legais para a caracterização da organização criminosa. O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do conflito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a investigação revela elementos suficientes para a caracterização de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, de modo a justificar a competência da Vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da organização criminosa exige a presença de elementos como estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e objetivo de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional, conforme dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

4.
In casu
, a descrição dos fatos não evidencia hierarquia, divisão de tarefas nem logística própria entre os envolvidos. A conduta descrita nos autos revela apenas indícios de associação criminosa, sem complexidade ou sofisticação estrutural.

5. Ausentes os elementos caracterizadores da organização criminosa, compete ao d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA o processamento e julgamento do feito, sendo descabida a atuação da Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 2014.04803070-07/PA, Rel. Des. Vera Araujo de Souza, Tribunal Pleno, j. 10.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e concluir pela procedência do conflito negativo de jurisdição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de conflito de jurisdição interposto pelo MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Alega o MM. Juízo suscitante que

não há comprovação de que os investigados seriam integrantes de organização criminosa, eis que ausentes os requisitos para o reconhecimento da competência da Vara Especializada.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do conflito, a fim de ser declarada a competência do MM. Juízo da
vara de combate ao crime organizado de Belém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Data venia
, para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas, é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento, divisão funcional de atividades, etc.

Sendo assim, pela narrativa do
modus operandi
, denota-se,
a priori
, a inexistência de uma organização criminosa tal como disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Ademais, as condutas do crime de organização criminosa consistem em atos que fomentam ou fortalecem a existência de uma estrutura organizada, criada com o objetivo de obter vantagem por meio da prática de infrações graves. Exige-se a presença de requisitos que devem estar concretamente demonstrados nos autos, tais como: associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos; que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional; existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente; objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

In casu
, a despeito das alegações do MM. Juízo suscitado, a denúncia se refere à associação criminosa, não se constatando, de plano, uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes. O que se constata é a estabilidade e permanência do grupo, além do ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes, como se percebe nos depoimentos constantes dos autos, id-24616063.
Também não vislumbro, pelo menos nesta fase processual, hierarquia pre
existente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica de cada um dentro do bando. Logo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um, de modo a caracterizar a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou a existência de uma logística bem elaborada.

Logo, inexistem elementos capazes de demonstrar que a associação criminosa era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas e relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013.

Sendo assim, pelo menos neste momento, não vislumbro a presença de organização criminosa, mas de formação de uma associação criminosa, eis que não há maiores complexidades na união delituosa constante do inquérito policial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL E 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS A COMARCA DE BELÉM/PA. UNÂNIME. 1. Considerando que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. 2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém. (TJPA - 2014.04803070-07, 141.811, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-12-10, publicado em 2014-12-18)

Ante o exposto, dou provimento ao presente conflito para declarar competente o MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 09/05/2025